Tribunal: CARF
Processo: 16175.000395/2005-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16175.000395/2005-00
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1402-005.588 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BSP ASSOCIADOS VIAGENS E TURISMO LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1991, 1992,1993,1994
RECURSO DE OFICIO. CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
SÚMULA CARF No 103.
Recurso de oficio em que o crédito tributário exonerado não atinge o limite de
alçada, não deve ser conhecido.
O recurso de ofício interposto não deve ser conhecido, pois o valor exonerado
está abaixo do limite fixado pelo Ministro da Fazenda, nos termos da Súmula
CARF no 103.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, por inferior ao limite de alçada. Inteligência da Súmula CARF no 103.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado(a)), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16175.000395/2005-00
Fl. 1957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.588 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16175.000395/2005-00

Trata-se de Recurso de Ofício interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente a impugnação e exonerou o crédito
tributário lançado.
Ante a clareza do Relatório constante da decisão proferida pela DRJ, transcrevo:
Trata-se dos Autos de Infração relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica -
IRPJ, às Contribuições para o Programa de Integração Social - PIS, para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS, Social sobre o Lucro Líquido - CSLL e para Seguridade Social -
INSS SIMPLES, lavrados em 16/12/2005, que formalizaram o crédito tributário contra a
contribuinte em epígrafe no valor total de R$ 1.817.503,90, incluindo multa de ofício e juros de
mora calculados até 30/11/2005, devido às irregularidades assim discriminadas na Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal:
Do IRPJ (fls. 551/553):
“001 – OMISSÃO DE RECEITAS
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO JUSTIFICADOS
Valor apurado conforme Termo de Constatação que integra o presente Auto de Infração
como se dele fizesse parte, referente a depósitos bancários em conta corrente, não
justificados, no total de R$ 6.570.795,94 (...).
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto
Multa (%)
31/01/2000
R$ 248.771,61
75,00
...
31/12/2000
R$ 413.634,71
75,00
Enquadramento legal: Art. 24 da Lei no 9.249/95; arts. 2o, § 2o, 3o, § 1o, alínea “a”, 5o,
7o, § 1o, 18, da Lei no 9.317/96; art. 42 da Lei no 9.430/96; art. 3o da Lei no 9.732/98; art.
186, 188 e 199 do RIR/99.
002 – DIFERENÇA DE BASE DE CÁLCULO
Valor apurado em decorrência das irregularidades descritas no Termo de Constatação
que integra o presente Auto de Infração, como se dele fizesse parte.
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto
Multa (%)
31/03/2000
R$ 184,26
75,00
...
31/10/2000
R$ 144,39
75,00
Enquadramento legal: Arts. 2o, § 2o, 3o, § 1o, alínea “a”, 5o e 7o, § 1o, da Lei no 9.317/96;
art. 3o da Lei no 9.732/98; arts. 186 e 188 do RIR/99.
003 – FALTA DE RECOLHIMENTO
Insuficiência de valor recolhido apurada em decorrência das irregularidades descritas no
Termo de Constatação anexo ao Auto de Infração, parte integrante do presente
procedimento.
Fl. 1958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.588 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16175.000395/2005-00

Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto
Multa (%)
31/01/2000
R$ 89,65
75,00
...
31/10/2000
R$ 144,39
75,00
Enquadramento legal: Art. 5o da Lei no 9.317/96 c/c art. 3o da Lei no 9.732/98; arts. 186
e 188 do RIR/99.”
Do PIS (fls. 559/561):
“Idem ao IRPJ
Enquadramento legal:
(Infração 001): Art. 3o, alínea “b” da Lei Complementar no 7/70 c/c art. 1o, parágrafo
único, da Lei Complementar no 17/73 e arts. 2o, inciso I, 3o e 9o, da Medida Provisória no
1.249/95 e suas reedições; arts. 2o, § 2o, 3o, § 1o, alínea “b”, 5o, 7o, § 1o, 18 da Lei no
9.317/96; art. 3o da Lei no 9.732/98.
(Infração 002): Art. 3o, alínea “b” da Lei Complementar no 7/70 c/c art. 1o, parágrafo
único da Lei Complementar no 17/73 e arts. 2o, inciso I, 3o e 9o da Medida Provisória no
1.249/95 e suas reedições; arts. 2o, § 2o, 3o, § 1o, alínea “b”, 5o, 7o, § 1o, da Lei no
9.317/96; art. 3o da Lei no 9.732/98.
(Infração 003): Art. 3o, alínea “b” da Lei Complementar no 7/70 c/c art. 1o, parágrafo
único da Lei Complementar no 17/73 e arts. 2o, inciso I, 3o e 9o da Medida Provisória no
1.249/95 e suas reedições; art. 5o da Lei no 9.317/96; art. 3o da Lei no 9.732/98.”
Da CSLL (fls. 567/569):
“Idem ao IRPJ
Enquadramento legal:
(Infração 001): Art. 1o da Lei no 7.689/88; arts. 2o, § 2o, 3o, § 1o, alínea “c”, 5o, 7o, § 1o,
18 da Lei no 9.317/96; art. 3o da Lei no 9.732/98.
(Infração 002): Art. 1o da Lei no 7.689/88; arts. 2o, § 2o, 3o, § 1o, alínea “c”, 5o, 7o, § 1o,
da Lei no 9.317/96; art. 3o da Lei no 9.732/98.
(Infração 003): Art. 1o da Lei no 7.689/88; art. 5o da Lei no 9.317/96; art. 3o da Lei no
9.732/98.”
Da COFINS (fls. 575/577):
“Idem ao IRPJ
Enquadramento legal:
(Infração 001): Arts. 1o e 2o da Lei Complementar no 70/91; arts. 2o, § 2o, 3o, § 1o, alínea
“d”, 5o, 7o, § 1o, e 18 da Lei no 9.317/96; art. 3o da Lei no 9.732/98.
(Infração 002): Art. 1o da Lei Complementar no 70/91; arts. 2o, § 2o, 3o, § 1o, alínea “d”,
5o e 7o, § 1o, da Lei no 9.317/96; art. 3o da Lei no 9.732/98.
(Infração 003): Art. 1o da Lei Complementar no 70/91; art. 5o da Lei no 9.317/96; art. 3o
da Lei no 9.732/98.”
Fl. 1959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.588 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16175.000395/2005-00

Do INSS (fls. 583/585):
“Idem ao IRPJ
Enquadramento legal:
(Infração 001): Arts. 2o, § 2o, 3o, § 1o, alínea “f”, 5o, 7o, § 1o, e 18 da Lei no 9.317/96; art.
3o da Lei no 9.732/98.
(Infração 002): Arts. 2o, § 2o, 3o, § 1o, alínea “f”, 5o e 7o, § 1o da Lei no 9.317/96; art. 3o
da Lei no 9.732/98.
(Infração 003): Art. 5o da Lei no 9.317/96; art. 3o da Lei no 9.732/98.”
O citado Termo de Constatação assim detalha as infrações (fls. 527/533):
“a) O Mandado de Procedimento Fiscal foi emitido em 17 de janeiro do corrente ano,
sendo o contribuinte cientificado do mesmo no dia 25 do mesmo mês, conforme
documento a folhas 02 do presente processo.
b) Naquela data, através do competente Termo de Início, foram solicitados diversos
elementos, inclusive livros comerciais e fiscais do período, conforme documento que
integra este procedimento, recepcionado pela sra. Jeane da Cunha Silva, CPF (...),
auxiliar administrativa, que permanece na sede da empresa.
c) No dia 15 de fevereiro, o sr. Valderley Carlin, CPF (...), procurador (...), solicitou
verbalmente, por telefone, prorrogação de prazo para atender à citada intimação. O
pedido foi formalizado por Termo e entregue nas dependências da empresa na mesma
data, recebido pelo gerente sr. Percio Cunha, CPF (...).
d) No dia seguinte, o Sr. Vanderley compareceu na DRF/Osasco, procedendo a
entrega das planilhas referentes ao fluxo financeiro e comprometendo-se em nome
da fiscalizada a entregar os documentos em 21.02.2005.
e) No dia 22, foram entregues à fiscalização, para exame, os Livros Diário e Razão
referentes ao ano-calendário de 2000 e o Livro Registro de Notas Fiscais de Serviço
referente ao mesmo período (vide Termo de Retenção apenso).
f) Em 14.04.2005, a empresa foi intimada a prestar esclarecimentos a respeito de fatos
contábeis extraídos do material disponibilizado. Como amostragem, foi solicitada a
comprovação da origem e destino de todos os depósitos iguais ou superiores a
R$10.000,00 (...).
g) Com vistas a quantificar o faturamento da empresa, foi requerida em 19 de abril,
a discriminação e respaldo documental das comissões pagas aos empregados que
atuaram no período de 01.01.2000 a 31.12.2000.
h) Em 22/04/2005, o contribuinte apresentou resposta a esta fiscalização, anexando:
Documentação referente às notas canceladas (solicitado item f anterior);
Documentação de aquisição de imobilizado;
Documentação referente a contratos de leasing;
Livro Registro de Notas Fiscais de Serviços no. 02 (que havia sido devolvido
anteriormente); e
Relação de depósitos bancários superiores a R$10.000,00 com a identificação da sua
origem (que ainda seria objeto de auditoria);
i) As respostas datadas de 01.03 e 29.04 do corrente ano, não lograram êxito já que não ficou
estabelecido nenhum critério de relação entre custo e receita respectiva. Note-se que foram
apresentadas em disquete dois relatórios listando os prêmios pagos no ano de 2000 que são
distintos entre si e não cumulativos sem que nenhum argumento fosse dado a tal diferença.
Fl. 1960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.588 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16175.000395/2005-00

j) Em 02.05, foi o contribuinte mais uma vez intimado a esclarecer as inconsistências encontradas,
abaixo resumidas, conforme Termo que integra o presente processo:
Falta de motivação para o cancelamento de notas fiscais (motivação esta solicitada pela
fiscalização em Termo anterior-item h);
Falta de relação dos bens do imobilizado;
Mostrar lançamento de inclusão dos bens de leasing no imobilizado;
Mostrar vinculação entre faturamento e recebimento, para os valores maiores de
R$10.000,00;
Lacunas ainda faltantes sobre o Programa Incentivado de Vendas (PIV); e
Notas Faltantes
k) No dia 05 do mesmo mês, foi lavrada intimação para que os extratos bancários fossem
complementados.
l) No dia 11 de maio, a identificação dos depositantes, a correspondência entre depósitos e
notas fiscais de serviços e os valores das operações envolvidas compreendendo pagamentos a
terceiros e comissões ainda não tinham sido atendidas, sendo lavrado Termo de Intimação (note
que a matéria já havia sido objeto de Termo anterior-item h).
m) No dia 13 de maio esta fiscalização recebe resposta do contribuinte onde o mesmo:
Informa motivação das notas fiscais canceladas, anexando relação das mesmas;
Junta Relação do Imobilizado;
Apresenta justificativas sobre a não inclusão dos leasing quitados no imobilizado;
Junta novas Relações sobre os depósitos maiores de R$10.000,00;
Apresenta informações adicionais sobre pagamento de comissões; e
Anexa cópia de notas faltantes.
n) No dia 16 de maio foi recebida documentação para análise com relação aos tópicos citados na
carta do dia 13 do mesmo mês.
o) No dia 31, nova correspondência, evidenciando a variedade de valores comissionáveis que
seriam a base da receita da empresa, sem que fosse apresentado nenhum elemento
consistente com relação ao ano enfocado e respectivo faturamento, além de não apresentar
correlação com documentos.
p) Considerando que a empresa à época era optante pelo Simples, foi intimada a apresentar o Livro
Caixa em 02.06 p.p., tendo respondido que não o escriturava já que as operações eram registradas
no Livro Diário no. 04 e no Livro Razão no. 04.
q) Considerando as alegações feitas no sentido de que no início e fim do ano analisado
haveria lançamentos relativos a receitas e custos de exercícios anterior e posterior, foi feita
intimação em 03.06.05 para que fossem especificadas as páginas dos Livros Razão e Diário
nas quais tais registros tivessem sido feitos, de maneira a identificar os lançamentos e
montantes envolvidos.
r) Em 07 de junho, o contribuinte esclareceu que o movimento operacional teria sido extraído
de “banco de dados”, que o movimento de cartões de crédito não transitava nas contas e que
alguns valores compostos por muitos lançamentos de pagamentos de pequenos valores
deixavam de ser comprovados “pois gerariam um grande volume de papéis”.
s) No dia 15 de junho, foi constatado o resultado dos levantamentos feitos até aquela data,
sendo devolvidos por Termo os Livros retidos no dia 22 de fevereiro, vide item “e” acima e dado
prazo ao contribuinte para manifestar-se. Observe-se a importância da análise pormenorizada
deste termo, tendo em vista que o mesmo, com alguns ajustes, trata da matéria
posteriormente tributada.
t) No dia 13, a empresa apresentou relação de lançamentos referentes a pagamentos e vendas de
hotéis e operadoras dos dois últimos decêndios de 1999 e dos dois primeiros de 2001.
Fl. 1961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.588 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16175.000395/2005-00

u) No dia 21 do mesmo mês, em decorrência do Termo lavrado no dia 15, citado no item “s”, a
fiscalizada apresentou uma série de argumentos, contra-arrazoados no dia 23, através de Termo de
Intimação Fiscal.
v) No dia 28, novo Termo de Constatação foi lavrado, expondo as irregularidades apuradas.
Considerando que mesmo instada a comprovar a improcedência das conclusões desta fiscalização,
ou a apresentar documentação comprobatória que as elidisse, a empresa não logrou sucesso em
comprovar a origem dos recursos depositados, sendo assim, nada mais nos resta senão a
constituição de crédito tributário pela existência de depósitos bancários cuja origem não foi
comprovada, procedendo o respectivo lançamento de ofício através de Auto de Infração.
w) Abaixo reproduzimos a composição mensal dos valores cuja origem não foi comprovada e que
serão objeto de tributação:
[planilha]
(...).”(negrejou-se)
A interessada foi cientificada dos autos de infração em 16/12/2005. Inconformada,
a contribuinte apresentou, por intermédio de seu representante legal, em 05/01/2006,
impugnação de fls. 590/591, acompanhada de documentos de fls. 592/925, dizendo:
“A BSP Associados Viagens e Turismo Ltda., foi fiscalizada e, em atenção à intimação
fiscal de 23/06/2005, procurou providenciar a documentação, dentro do exíguo espaço
de cinco dias, quando foi surpreendida com o Termo de Constatação Fiscal de
28/06/2005.
Passamos a transcrever o atendimento ao Termo de Intimação de 23/06/2005 e ao
Termo de Constatação Fiscal de 28/06/2005 preparado para entrega na ocasião.
Termo de Intimação Fiscal de 23/06/2005
a) Seguem, relacionados abaixo e em anexo, os Relatórios de Faturas do ano de 2000,
com totalização mensal e os Relatórios de Faturas do mês de Dezembro/1999:
1-Relatório de Faturas de no FT10005198 a FT10009699 (posto Sadia) (anexo I)
2-Relatório de Faturas de no FT00014222 a FT00019203 (posto Faria) (anexo II)
3-Relatório de Faturas de no FT02000003 a FT02000263 (posto Alphaville) (anexo III)
4-Relatório de Faturas de no FT10004636 a FT10005196 Dez/99 (posto Sadia) (anexo
IV)
5-Relatório de Faturas de no FT00013812 a FT00014221 Dez/99 (posto Faria) (anexo
V)
6-Relatório de Faturas de no FT02000001 a FT02000002 Dez/99 (posto Alphaville)
(anexo VI)

b) Seguem, em anexo, as relações, com a parcela de cada fatura referente aos serviços
da BSP e o respectivo percentual em relação aos valores pagos:
1-Listagem I Unibanco- ag.0399 A)Depósitos Omitidos ref. ao Termo de Constatação
de 15/06/2005 (anexo VII)
2-Listagem I Unibanco- ag.0399 B) Relacionados mas não justificados ref. ao Termo de
Constatação de 15/06/2005 (anexo VIII)
Fl. 1962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.588 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16175.000395/2005-00

3-Listagem I Unibanco- ag. 0399 C) Justificados ref. ao Termo de Constatação de
15/06/2005 (anexo IX)
4-Listagem II- Banco Itaú- ag. 0445 A) Depósitos Omitidos ref. ao Termo de
Constatação de 15/06/2005 (anexo X)
5- A) Depósitos Omitidos (Unibanco) ref. ao Termo de Constatação de 28/06/2005
(anexo XI)

c) A razão pela qual erroneamente não colhemos as assinaturas de aceite dos
beneficiários dos serviços, foi que as empresas clientes ao nos escolherem, o fazem
fundadas em uma parceria de confiança e de qualidade. À partir desta fiscalização, ao
tomarmos conhecimento do erro de natureza operacional, passamos a adotar as
assinaturas de aceite.

Termo de Constatação Fiscal de 28/06/2005:
1- Conforme descrevemos acima, anexamos todas as relações de faturas, incluindo as de
Dezembro de 1999 em ordem numérica para facilitar a conferência.
2- A infraestrutura do sistema utilizado em 2000, era baseado em um banco de dados
antigo e pouco flexível. Houve um erro ao extrairmos o relatório que se referia ao
posto Faria. Para os demais postos, a empresa que desenvolveu o sistema, refez alguns
programas para apresentarmos as listagens em ordem numérica.
3- Com as relações anexadas no item b acima, esperamos esclarecer esses depósitos.
Com relação ao item 3.2., não encontramos a diferença citada, conferimos as
faturas informadas e descrevemos na relação anexada.
4- Segue, em anexo, a relação dos 15 depósitos faltantes com os comprovantes e os
números de faturas (anexo XI)
5- Lançamos nos Livros Diário e Razão do dia 01/01/2004, os valores erroneamente
não lançados, por um lapso, no ano de 2000, e anexamos as cópias desses
lançamentos (anexo XII)
6- Com as relações anexadas nos itens a e b acima, esclarecemos todos esses depósitos.
7- Constatamos o erro, não intencional, no recolhimento do IRFonte.
8- Com relação ao movimento de cartões de crédito, por ocasião da cobrança, a cada
dezena, do movimento de passagens aéreas, feita pela IATA/BSP BRASIL, que engloba
a grande maioria das Cias. Aéreas, os valores de vendas por cartão, são
demonstrados por relatório, para que possamos emitir as notas fiscais de comissão.
Os valores dessas comissões, são abatidos do valor total a ser pago à IATA/BSP
BRASIL. O percentual de comissão é o mesmo utilizado para todos os tipos de
vendas de passagens aéreas. Os acordos são feitos entre as Cias. Aéreas e as
operadoras de cartões de crédito.
Com fundamento nas razões acima transcritas, os Autos de Infração deverão ser
declarados totalmente improcedentes, por ocasião do julgamento, anulando-se com
decorrência necessária os respectivos lançamentos.
Pede e espera a decretação da total improcedência dos Autos de Infração.” (negrejou-se)

Fl. 1963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.588 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16175.000395/2005-00

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente em parte a autuação, conforme ementa abaixo

Do Recurso de Ofício
Tendo em vista que a decisão foi procedente em parte, foi interposto recurso de
ofício, nos seguintes termos:

Reproduz-se a seguir a conclusão do acórdão recorrido:
Fl. 1964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.588 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16175.000395/2005-00

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso de ofício está abaixo do valor de alçada, motivo pelo qual não deve ser
conhecido, como demonstrado a seguir.
Da análise da decisão recorrida, temos que o valor exonerado não atinge o valor
de alçada, nos termos do disposto na Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Na presente data, este valor é de R$ 2.500.000,00, nos termos do disposto na
portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017:
Fl. 1965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.588 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16175.000395/2005-00

Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão
exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor
total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
De fato, o valor exonerado foi de 639.087,31 (seiscentos e trinta e nove mil e
oitenta e sete reais e trinta e um centavos), de modo que o recurso de ofício não deve ser
conhecido por estar abaixo do valor de alçada.
Conclusão
Ante todo o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício, por inferior ao
limite de alçada. Inteligência da Súmula CARF no 103.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 1966
DF CARF MF
Documento nato-digital